Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-86.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002854-86.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS LOPES MENEZES, TACIANA DA SILVA SOUTO

APELADO: JAYME VIEIRA DE MACEDO

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRAVALER – RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO MANTIDA – DECISÃO ULTRAPETITA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA QUE DECIDIU DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA NO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de ação ordinária onde busca a parte autora, aluna da do curso de medicina da IREP, continuidade do curso com financiamento proporcionado pelo PRAVALER (atual IDEAL INVEST), que até então lhe assistia.

2. A realidade dos autos demonstra que a autoria já vinha sendo atendida pelo financiamento, que foi suspenso sem motivo aparente impedindo, inicialmente, sua matrícula no semestre 2025.1, sendo a questão resolvida durante o curso da ação judicial.

3.
A relação contratual estabelecida entre as partes configura-se típica relação

de consumo, aplicando-se, por conseguinte, a responsabilidade civil objetiva, configurada independentemente da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista,
razão pela qual deve ser mantida a decisão quando decidiu pela legitimidade passiva da instituição de ensino. Precedentes do STJ.

4.
A obrigação de fazer foi imposta de acordo com o pleito formulado, não se podendo afirmar se estar diante de sentença ultrapetita, porque há correspondência direta entre os pedidos e o dispositivo da sentença.

5. Lado outro, o financiamento já foi reavivado pela segunda acionada, que aceitou os termos da sentença, já tendo pago, inclusive, o ônus sucumbencial por si devido
nos autos
, razão pela qual
os fatos discutidos na ação já se encontram superados, devendo nova negativa ser discutida a tempo e modo em campo próprio.

6.
Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios
devidos pela apelante
para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC),
obedecendo ao percentual e divisão estabelecidas na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002854-86.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
JAYME VIEIRA DE MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .